Tribunal: TJMT
Processo: 1032153-85.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1032153-85.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: ANA RAQUEL DA SILVA.
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Data do Julgamento: 30/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO MORAL - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O marco prescricional não se computa a partir da inscrição indevida, até porque, o dano causado persiste enquanto perdurar o referido apontamento. Ademais, o marco inicial para a contagem da prescrição referente à inscrição indevida se dá no cancelamento do referido apontamento, momento em que cessa o ato ilícito, consistente na inscrição injustificada, circunstância causadora do dano.
2- O recorrido não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente.
3- Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032153-85.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA RAQUEL DA SILVA LIMA - CPF: 617.054.891-68 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO MORAL - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O marco prescricional não se computa a partir da inscrição indevida, até porque, o dano causado persiste enquanto perdurar o referido apontamento.

Ademais, o marco inicial para a contagem da prescrição referente à inscrição indevida se dá no cancelamento do referido apontamento, momento em que cessa o ato ilícito, consistente na inscrição injustificada, circunstância causadora do dano.

2-

O recorrido não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente.

3-

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021